Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.1. Inviável a apreciação de matéria não submetida ao Juízo de origem, sob pena de implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.2. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.3. Descabida a redução dos alimentos provisórios fixados em desfavor do genitor quando fixados em patamar razoável e quando necessário aguardar pela produção de novas provas, no transcurso do processo originário, de modo a verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando.4. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido.